Tribunal: CARF
Processo: 10120.000861/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000861/2010-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.113 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
PIS COFINS
Recorrente
AUGE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente
em relação à adequação dos itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao
tratamento dado a insumos fixado de forma vinculante no Parecer Normativo COSIT no 5/2018,
fundado no Recurso Especial no 1.221.170/PR, aplicável ao caso em julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 03-39.534
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
Impugnação apresentada.
Em 04/02/2010, foram lavrados contra o interessado os Autos de Infração do
PIS/Pasep e da Cofins, atinentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, cujo crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000861/2010-65
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

tributário lançado de oficio perfaz o montante de R$ 394.137,90, assim discriminados por
exação fiscal:
De acordo com a descrição dos fatos dos Autos de infração, foi verificada pela
fiscalização insuficiência de recolhimento ou de declaração do PIS/PASEP e da COFINS, nos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007, apurado pelo cotejo entre dados informados em DACON e
os declarados em DCTF, bem como os recolhimentos efetuados, conforme
"DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS".
Dos autos de infração, a fiscalizada tomou ciência em 11 de fevereiro de 2010
(fls. 106). Inconformada, 'em 15 de março de 2010, tempestivamente, apresentou impugnação
aos lançamentos (fls. 112 a 115 e anexos) em que alega, em síntese, que:
- que as empresas com tributação no lucro presumido optam pela tributação
baseada no Regime de Caixa ou de Competência, sendo a impugnante optante pelo Regime de
Caixa;
- que o trabalho fiscal possuí inúmeras contradições, ora pela forma utilizada para
apuração de possíveis débitos tributários, ora pela utilização das informações contidas em
DCTF/DACON/DIPJ de forma a induzir ao Auto de Infração;
- a título de exemplo, mas que se aplica a todos os demonstrativos, no
demonstrativo de diferenças apuradas feita pelo auditor, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005, em relação ao COFINS/PIS, não trazem débitos declarados no campo DCTF, sendo
que tal omissão por parte da autoridade fiscal leva a pura e clara dedução de que o contribuinte
omitiu receita auferida no período;
- ao verificar as DCTF constata-se que o contribuinte sempre declarou.
-Valores devidos em- DCTF ( Documentos 1, 2, 3, e 4), sendo inclusive
condizente com os
valores exigidos pela autoridade fiscal, portanto, não há diferença tributária
devida;
- ao verificar os recolhimentos efetuados pela empresa, é cediço que a empresa
não efetivou o pagamento dos tributos declarados, porém jamais omitiu valores;
- assim sendo, em meados de novembro de 2008, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal, a impugnante aderiu ao parcelamento da Lei n. 11.941/09, em todas as suas
modalidades, colocando assim os débitos fruto desta autuação sobre suspensão de exigibilidade;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

- portanto, não tendo o contribuinte omitido valores em suas declarações, assim
como estando tais tributos acobertados pela suspensão de exigibilidade pela adesão e
deferimento do parcelamento baseado na Lei n. 11.941/09, resta nula a presente exigência fiscal.
Por fim, requer: a nulidade do auto de infração, ou sua improcedência.
Em 25/05/2010, o presente processo foi encaminhado em diligência (fls. 386 e
387) para que fosse verificado se os valores levantados a título de PIS/PASEP e COFINS nos
autos de infração, em anexo, foram objeto do pedido de parcelamento, instituído pela Lei n.
11.941/2009.'
Em 14/07/2010, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (Seeat)
informa que o interessado manifestou-se em 21/06/2010pela inclusão da totalidade dos débitos
da RFB, conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03, de 29/04/2010.
Esclarece, ainda, que IN RFB n: 1.049, de 30/06/2010, dispõe sobre os débitos a
serem incluídos no parcelamento, inclusive no caso de débitos objeto de procedimento fiscal por
parte da RFB.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DACON. NATUREZA JURÍDICA.
Cabe lançamento de oficio do saldo a pagar de PIS/PASEP e COFINS, apurado
em DACON e não recolhido nem declarado em DCTF, em função do caráter meramente
informativo daquela.
COF1NS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DO
PIS/PASEP. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do PIS/PASEP, sendo a
mesma que deu causa ao lançamento da COF1NS, permanece inalterado o lançamento desta,
face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento de PIS/PASEP(principal) e o dito
decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente não inova em seus fundamentos quanto ao mérito, razão pela qual
proponho a confirmação da r. decisão recorrida nos termos do art. 57, § 3 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Para tanto transcrevo o excerto do voto condutor do r. acórdão recorrido:
Consta dos autos que a impugnante formalizou o pedido de adesão ao parcelamento de
que trata a Lei n. 11.941/2009 (fls. 388), tendo sido o mesmo validado em 02/12/2009,
sendo que, em 21/06/2010, manifestou-se pela inclusão da 'totalidade dos débitos da
RFB.
Então, o primeiro ponto controverso dos autos é saber se quando a impugnante
manifestou sua vontade pela inclusão da totalidade dos débitos (21/06/2010), conforme
previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03, de 29/04/2010, ela teria desistido da
impugnação apresentada (15/03/2010), uma vez que se trata de confissão irretratável e
irrevogável dos débitos constituídos.
Vejamos, então, o que preceitua a Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03, de 29 de abril de
2010, in verbis:
Art. 1° O sujeito passivo que teve deferido o pedido de parcelamento previsto nos
arts:1° a -3°-da Lei N° 11.941; de 27.de maio de 2009, deverá, no período de 1° a 30 de
junho de 2010, manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas modalidades de
parcelamento para as quais tenha feito opção na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB
N°6, de 22 de julho de 2009.
§ 1°A manifestação de que trata o caput:
1- não contempla débitos que estejam com exigibilidade suspensa na forma dos incisos
H I, IV, V e VI do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), para os quais não houve desistência da respectiva ação
judicial ou administrativa ou do parcelamento anterior.
- não se aplica aos débitos para os quais o sujeito passivo tenha feito opção pelo
pagamento à vista com utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo - negativas
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); na forma dos arts. 27 e 28 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB N°6, de 2009; e III
- dar-se-á exclusivamente nos sítios da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGF1V) ou da Secretaria da Receita Federal do-Brasil (RFB), nos endereços
<http://www.pgfn.gov.br > ou < http:// www. receita. fazenda. gov .br>.
§ 2° O sujeito passivo que não se manifestar no prazo indicado no caput terá seu pedido
de parcelamento automaticamente cancelado, nos termos do § 3 0 do art. 15 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB N° 6,. de 2009.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

§ 3° A indicação sobre a inclusão da totalidade dos débitos nos parcelamentos consiste
em confissão irretratável e irrevogável dos débitos constituídos.
§ 40 O sujeitó passivo que indicar a inclusão da totalidade dos débitos nos
parcelamentos poderá emitir a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa,
conjunta ou específica, pela Internet, nos sítios da PGFN ou da RFB," desde que não
existam outros impedimentos. .
§ 5 O sujeito passivo que não indicar a inclusão da totalidade de seus débitos nos
parcelamentos estará impedido de obter a Certidão Positiva de Débitos com • Efeito de
Negativa, conjunta ou específica, pela Internet, nos sítios da PGFN ou da RFB.
§ 6° Na hipátese do § 50, para obtenção de certidão, o sujeito passivo deverá
comparecer à unidade da PGFN ou da RFB de seu domicílio tributário, conforme o
caso, para indicar, pormenorizadamente, os débitos a serem incluídos no parcelamento,
conforme formulários constantes nos Anexos I e lia esta Portaria, caso o parcelamento
se refira a débito inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), no âmbito da PGFN, ou
nos Anexos III e IV a esta Portaria, se o parcelamento se referir a débitos no âmbito da
RFB.
§ 7° Os débitos de que trata o art. 1 0 poderão ser consultados nos endereços eletrônicos
relacionados no inciso 111. do § 1°:
(.)
Por seu turno, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 151, inciso Dl, que
suspende a exigibilidade do crédito tributário os recursos administrativos.
Portanto, a manifestação do contribuinte pela inclusão da totalidade dos débitos não
contempla os autos de infração ora contestados; os quais estão com 'sua — exigibilidade
suspensa, uma vez que a impugnante não- desistiu da impugnação apresentada,
conforme preceitua o art. 1°, parágrafo primeiro, inciso I, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 03, de 29 de abril de 2010.
Logo, a impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que ao verificar as suas DCTF constata-se
que ela sempre declarou os valores devidos em DCTF (III, Documentos 1, 2, 3, 4),
sendo inclusive condizente com os valores exigidos pela autoridade fiscal, portanto, não
há diferença tributária devida, cita como exemplo as competências 31/07/2005,
31/08/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, onde a autoridade fiscal não informou débitos
declarados em DCTF (PIS/PASEP E COFINS).
No Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo auditor (fls. 79 e 82), ele demonstra
que nas competências 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, a empresa não
declarou nenhum débito a titulo de PIS/PASEP E COFINS em sua DCTF, conforme
DCTF retificadora ativa (data da recepção 27/08/2009, fls 70/72).
Em sede de impugnação, a contribuinte junta aos autos DCTF (fls. 178/194)
encaminhada à Secretaria da Receita Federal, em 04/04/2006, sendo que esta DC'TF foi
cancelada por uma DCTF retificadora, sendo que a última DCTF relativa ao 2° semestre
de 2005 ativa, não constam débitos declarados(data da recepção 27/08/2009, fls 70/72).
Ao contrário do que alega a defesa de que sempre declarou os valores devidos em
DCTF, a fiscalização demonstrou de forma detalhada, os valores declarados em DCTF a
titulo PIS/PASEP e COFINS pela empresa, vejamos.
Em relação ao PIS/PASEP (ano-calendário 2006), a fiscalização demonstra que não
foram declarados os valores devidos em DCTF nas competências 30/09/2006,
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

31/10/2006, 30/11/2006 e 31/12/2006 (fls. 80), conforme DCTF retificadora ativa
encaminhada em 07/02/2008 (fls. 70).
Em sua defesa, a contribuinte junta aos autos DCTF (fls. 212/242 - 2° semestre de 2006)
encaminhada em 02/04/2007, sendo que esta DCTF foi cancelada por uma DCTF
retificadora, encaminhada em 05/09/2007, sendo que esta última DCTF foi cancelada
pela DCTF encaminhada em 07/02/2008, a qual deu origem aos autos de infração
impugnados, conforme documento de fls. 70. -
Já em relação ao tributo Cofins (ano-calendário 2006), a fiscalização demonstra que
para as competências 31/05/2006 e 31/07/2006, a empresa declarou parte dos tributos
devidos em DCTF, nos valores de R$ 14.194,78 e 31.241,33, respectivamente. No que
diz respeito às competências 30/09/2006, 31/10/2006, 30/11/2006 e 31/12/2006,
nenhum valor foi declarado como devido em DCTF, conforme DCTF retificadoras
ativas encaminhadas em 15/08/2007 (1° semestre de 2006) e 07/02/2008(2° semestre de
2006).
No que diz respeito ao PIS/PASEP e Cotins (ano-calendário 2007), a fiscalização
demonstra que não foram declarados os valores devidos em DCTF nas competências
31/01/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007, e 31/06/2007, conforme DCTF
original/ativa encaminhada em 04/04/2008 (fls. 70), sendo que a DCTF apresentada
junto com a impugnação (fls. 272/294) confirma que não foram declarados os valores
devidos em DCTF.
Diante do exposto, conclui-se que a autoridade autuante considerou todos ,os valores
declarados em DCTF a titulo de PIS/PASEP e Cofins pela contribuinte. De acordo com
a descrição dos fatos dos Autos de infração, foi verificada pela fiscalização insuficiência
de recolhimento ou de declaração do PIS/PASEP e da COFINS, nos anos-calendário
2005, 2006 e 2007, apurado pelo cotejo entre dados informados em DACON e os
declarados em DCTF, bem como os recolhimentos efetuados.
Neste ponto, importa observar que o_DACON se trata de demonstrativo e não configura
uma confissão de dívida. De fato, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 387/2004,
foi ele instituído como Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, com
objetivos semelhantes ao Livro de Apuração do Lucro Real-Lalur, para fms do imposto
de renda da. pessoa jurídica tributada com base no lucro real. É o que se infere dos
controles que são exigidos na Instrução Normativa referida:
Art. 30 O sujeito passivo deverá manter .controle.. de todas operações quern
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2° e dos
respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou • ressarcidos, na
forma dos arts. 2°, 3°, 5°, 5°,4, 7°e 11 da Lei n° 10.637, de 2002, dos arts. 2°, 3°, 4°, 6°,
9°e 12 da Lei n°10.833, de 2003, especialmente quanto:
1- às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com o art 2° da Lei
n°10.637, de 2002, e com o art. 2° da Lei n°10.833, de 2003;
- às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no País;
III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I;
IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de vendas a
empresas comerciais exportadoras com fim especifico de exportação, que estariam
sujeitas à apuração das contribuições em conformidade com o art. 2° da Lei n° 10.637,
de 2002, e com o art. 2° da Lei n°10.833, de 2003, caso as vendas fossem destinadas ao
mercado interno; e
V- ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei n°10.637, de 2002, e
no art. 12 da Lei n°10.833, de 2003. -
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as informações
necessárias para a segregação de receitas referida no § 8° do art. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, e no § 8° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, observado o disposto no art. 100 da
Instrução Normativa n° 247, de 21 de novembro de 2002.
Tanto o é que sua apresentação não dispensa a informação dos valores correspondentes
em DCTF, como evidenciado a partir da Instrução Normativa SRF n° 583/2005, que
passou a impor a retificação do DACON, nos casos em que a retificação da DCTF
acarretasse a alteração de valores também informados naquele demonstrativo:
Art. 12. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 12 A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, -
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou 'efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados em declarações anteriores.
[.--]
§ 62 A pessoa jurídica que apresentar DCIF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
1- na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ, deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora;
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
§ 72 Verificando-se a existência de imposto de renda postergado, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido,
caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 82 A retificação de DCTF não será admitida quando resultar em alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada.
Conclui-se daí que, ao contrário da DCTF, o DACON possui apenas caráter informativo
e os valores nele expressos não configuram confissão de divida, por inexistência de
disposição legal.
Assim, diante da constatação de valores devidos a titulo de PIS/Pasep e Cofins, não
informados em DCTF, tomou-se necessário constituir o crédito tributário mediante
lançamento de oficio, formalizando-se essa exigência em autos de infração lavrados por
servidor competente, na forma determinada pelos arts. 90 e 10 do Dec. no. 70.235, de
1972, impondo-se, por consectário, a aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso
I, da Lei n°. 9.430, de 1996.
Portanto, incorreta a interpretação feita pela impugnante de que tais tributos estavam
acobertados pela suspensão de exigibilidade, tendo em vista a adesão e deferimento do
parcelamento baseado na Lei n. 11.941/09, uma vez que os valores levantados não
foram confessados pela contribuinte antes do procedimento fiscal.
Caso tais tributos tivessem sido declarados em DCTF, ai, sim, não haveria necessidade
de lançamento por meio de auto infração, não se sujeitando a multa de oficio, sendo que
tais valores poderiam ser inclusos no parcelamento da Lei n. 11.941/09.

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.113 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

Assim, uma vez que a questão que resta controversa é aquela atinente à extensão
do conceito de “insumo” para fins de creditamento de PIS e Cofins não-cumulativos, tendo em
vista a superveniência do julgamento, por parte do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da
matéria em caráter transobjetivo, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente em relação à adequação dos
itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao tratamento dado a insumos fixado de
forma vinculante no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, fundado no Recurso Especial no
1.221.170/PR, aplicável ao caso em julgamento
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital